Tribunal: TJES
Processo: 5004610-16.2022.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Análise de Crédito
Data de julgamento: 2023-06-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004610-16.2022.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PAMELA DINIZ MARTINS
RECORRIDO: THAINA COELHO SARAGOCA 10704275945
RELATOR(A):PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O recurso é cabível e tempestivo. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95, bem como defiro o pedido de gratuidade de justiça.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de obrigação de dar coisa certa cumulada com indenizatória, ajuizada por PAMELA DINIZ MARTINS em face de THAINA COELHO SARAGOCA.

Alega a autora, em síntese, que adquiriu dois body kits da requerida através da internet, tendo realizado o pagamento de R$ 68,41 (sessenta e oito reais e quarenta e um centavos), sem, no entanto, receber o objeto no prazo avençado. Assim, pretende compelir a ré à entrega do objeto, além de obter compensação moral no importe de R$ 12.000,00 (doze mil reais).

Em sede de sentença: JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos constantes da inicial, para CONDENAR a requerida THAINA COELHO SARAGOCA a entregar à autora PAMELA DINIZ MARTINS, no prazo de 15 (quinze) dias, os 2 (dois) kits body contratados, sob pena de adoção de medidas práticas equivalentes.

Irresignada, a Recorrente apresentou recurso inominado almejando que seja reformada a sentença para julgar totalmente procedentes os pedidos autorais.

Verifica-se que não foram apresentadas as contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

O presente caso envolve uma típica relação jurídica substancial a ser analisada à luz do Código de Defesa do Consumidor, onde a responsabilidade pela má prestação de um serviço, deve ser imputada aos fornecedores dos serviços, independentemente da existência de culpa, conforme regra estabelecida no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, senão vejamos: “O fornecedor de serviços responde, independente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”.

Quanto ao dano moral, este somente é devido quando comprovado que houve um ato ilícito do qual resultou dano, e que haja nexo de causalidade entre o ato e o resultado. O mero dissabor não autoriza o pleito de dano moral, mas somente aquela agressão que exacerba a naturalidade dos fatos da vida, causando aflições ou angústias no espírito de quem ela se dirige.

O Supremo Tribunal Federal, por sua vez, registra precedente que reconhece o dever de indenizar, por dano moral, aquele que passa por situação de desconforto, aborrecimento ou constrangimento, não importando o tamanho desse desconforto, desse aborrecimento ou desse constrangimento. Desde que ele exista, há o dano moral, que deve ser reparado, manda a Constituição, art. 5º, X (RE 215.984, Rel. Min. Carlos Velloso, julgamento em 4-6-02, DJ de 28-6-02).

Dessa forma, entendo que resta demonstrado o dano moral, ao passo que por evidente falha na prestação de serviço da recorrida, a recorrente teve de disponibilizar tempo para tantas tentativas infrutíferas de resolução do impasse, inclusive, perante o judiciário, motivo pelo qual deve ser a recorrente indenizada por na monta de de R$ 1.000,00 (mil reais).

DISPOSITIVO

Por tais razões, CONHEÇO do recurso apresentado e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO, para manter a sentença em seus termos, acrescentando apenas a condenação em R$ 1.000,00 (mil reais) a título de danos morais. Deixo de condenar em custas processuais e honorários advocatícios em virtude do êxito recursal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)